Tribunal: STF
Processo: ARE 1359623
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DE 3ª CLASSE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. RETIFICAÇÃO DO GABARITO DA PROVA OBJETIVA. NÃO VIOLAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA BANCA EXAMINADORA PARA ANULAÇÃO DE QUESTÕES. HONORÁRIOS RECURSAIS.



    1. Não foi violado o item 11.9 do edital do concurso, porquanto não houve a possibilidade de interposição de novos recursos entre o dia da publicação do resultado final e a data da retificação do gabarito, bem como não há notícia de pedido de revisão de recursos nesse ínterim.



    2. O que houve na verdade, foi uma reconsideração, por parte da banca examinadora, do gabarito, o que não é vedado pelo edital.



    3. Ademais, não é possível, ao Judiciário discutir o mérito da banca examinadora quanto ao conteúdo das questões que tiveram seu gabarito retificado ou mesmo anulado.



    4. Desprovido o apelo, devem os honorários advocatícios ser majorados, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    APELO DESPROVIDO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos arts. 5º e 37, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente